Tribunal: TJSP
Processo: 1500979-67.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500979-67.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante AYRTON LUIZ
ARVIGO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500979-67.2019.8.26.0309 -Voto no 13.943
2
Apelação no 1500979-67.2019.8.26.0309
Apelante: Ayrton Luiz Arvigo
Apelado: Ministério Público
Comarca: Jundiaí
Voto no 13.943
Apelação. Crime de apropriação indébita majorada. Sentença
condenatória. Recurso da defesa. 1. Prova suficiente para a
condenação. 2. Sanção que não comporta alteração. 3. Recurso
desprovido.
1. A sentença de fls. 92/96, cujo relatório se adota,
julgou procedente a ação para condenar AYRTON LUIZ ARVIGO às penas
de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais o pagamento
de 13 dias-multa, no valor unitário correspondente ao mínimo legal, como
incurso no artigo 168, par. 1o, inciso III, do Código Penal. Presentes os
requisitos do artigo 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade foi
substituída por duas penas restritivas de direitos, quais sejam, (i) prestação
pecuniária no importe de um salário mínimo em favor de entidade com
destinação social, a ser definida em execução, e (ii) prestação de serviços à
comunidade.
Apelou a defesa. Busca a absolvição por atipicidade
da conduta, pois os fatos configuram mero desacordo comercial (fls.
105/113).
Processado o recurso, a d. Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo desprovimento (fls. 132/135).
É o relatório.
2. O reclamo não vinga.
3. Narra a denúncia que em 30 de novembro de
2016, no local indicado, o acusado se apropriou da quantia de R$ 115.928,59,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500979-67.2019.8.26.0309 -Voto no 13.943
3
pertencente à empresa “Ferramentaria Itupeva Com. e Ind. Ltda”, da qual
tinha a detenção em razão da profissão.
Segundo a inicial, o representante da vítima,
Roberto de Biasi Guido, contratou os serviços do acusado, advogado, para
que ele ajuizasse uma ação de repetição de indébito fiscal contra a União, o
que foi feito. A referida demanda, processo no 0010348-37.2004.403.6105,
que tramitou perante a 6a Vara Federal de Campinas, foi julgada procedente.
Em fase de cumprimento de sentença, houve o pagamento, procedendo o
acusado ao levantamento da quantia de R$ 115.928,59. Ocorre que o
levantamento não foi informado à vítima e o valor levantado não foi
repassado a ela, tendo o réu dele se apropriado indevidamente.
4. A materialidade do delito acha-se demonstrada
pelo
boletim
de
ocorrência
(fls.
3/4),
cópias
do
processo
no
0010348-37.2004.403.6105, no qual consta o levantamento dos valores pelo
acusado, bem como pela prova oral.
Certa, por seu turno a autoria.
Firme a prova oral no incriminar o acusado.
A
vítima
Roberto
relatou
que
o
acusado
representava a empresa como advogado havia muito tempo, cerca de vinte
anos. Ganhou um processo e, na época, não informou nada à empresa. Após
algum tempo, houve uma mudança na parte jurídica, com a substituição do
réu por uma advogada. Constatou-se que havia um processo em aberto: em
contato com o contador e a advogada, descobriram que o processo estava
encerrado e o réu havia levantado o valor, sem repassar ou informar nada à
empresa. A descoberta se deu cerca de oito meses após o levantamento do
dinheiro. Entraram em contato com o acusado e o sócio do declarante,
Laercio, foi ao escritório dele. Disse que o réu alegou ter recebido, porém não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500979-67.2019.8.26.0309 -Voto no 13.943
4
sabia como entrar em contato com a empresa para entregar os valores.
Tentaram negociar, porém o acusado não respondia às tentativas de contatá-
lo. Não possuíam contrato assinado, sendo que pagavam mensalmente um
valor para o réu representá-los. A empresa não devia nenhum valor ao
acusado. O réu foi contratado antes de o acusado ingressar na empresa. A
empresa costumava arcar com as despesas dos processos. O declarante não
sabe se por ocasião da contratação do acusado foi negociado o valor de
honorários relativos a processos tributários. Os pagamentos mensais ao réu
eram feitos em dinheiro. Houve outros processos tributários. No presente
processo, combinaram verbalmente os honorários, que seriam de 20%, o que
foi formalizado por e-mail depois (fls. 5 e 99).
Na mesma trilha, Laercio, sócio da empresa, relatou
que o acusado patrocinava uma causa da empresa, relativa à restituição de um
tributo. O antigo sócio do declarante, Edenilson, realizou as tratativas com o
acusado, que cuidou da parte jurídica da abertura da empresa e das ações
judiciais a partir de então. O réu era responsável por todas as causas e recebia
um pagamento mensal. Em dado momento, o contador da empresa descobriu
que o processo tributário havia sido encerrado e o acusado realizara o
levantamento do dinheiro, que não foi repassado à empresa. O réu fez uma
proposta para pagar o valor em trinta vezes, mas não aceitaram. O acusado
alegou que estava difícil localizar a empresa, sendo que nunca mudaram de
local. Além disso, o réu afirmou que o valor ficou com ele a título de
pagamento pelos serviços prestados durante trinta anos. Ocorre que durante
todo esse tempo o acusado era remunerado mensalmente, conforme o
combinado. Disse ao réu que, se fosse o caso, poderiam descontar o valor
relativo aos honorários, de acordo com a tabela da OAB, e o acusado
entregaria o resto. O réu ainda propôs vender um imóvel que possuía e usar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500979-67.2019.8.26.0309 -Voto no 13.943
5
valor para efetuar o pagamento. Todavia, o tempo passou e não receberam o
dinheiro (fls. 99).
Trata-se, sem dúvida, de um manancial probatório
denso a inculpar o réu.
Outrossim, o acusado admitiu que levantou o
dinheiro e não o repassou à empresa.
Asseverou que era advogado da empresa vítima na
época dos fatos, porém haviam passado os casos a outra advogada e o
declarante não tinha mais muito contato com a empresa. Levantou os valores,
mas não os repassou à empresa porque não tinham mais contato, não havia
uma ligação próxima para que pudessem negociar. Não chegaram a um
acordo sobre o quanto o declarante deveria receber a título de honorários:
então, o tempo foi passando sem que a questão fosse resolvida. Haviam sido
combinados honorários de 30%, verbalmente. O declarante poderia ter
contatado os sócios ou ter depositado os valores na conta da empresa
abatendo seus honorários, mas não o fez. O declarante não cuidava das causas
trabalhistas (fls. 42/43 e 99).
Cuida-se de uma narrativa que mais o incrimina que
o escusa. Assumiu que poderia ter contatado a empresa vítima (aliás, ao que
se depreende da prova, recebia remuneração mensal), o que desnuda o tipo
subjetivo, no sentido de que se apropriou indevidamente do valor,
transmudando o título da posse.
Assim, o conjunto probatório descortina que o
apelante se apropriou dos valores de que tinha a detenção em razão de sua
profissão de advogado, num cenário que se qualifica como crime de
apropriação indébita.
Não se cuida, com efeito, de mero desacordo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500979-67.2019.8.26.0309 -Voto no 13.943
6
comercial.
Ainda que houvesse uma discussão acerca do valor
devido a título de honorários, nada obstaria que o réu tivesse retido o valor
que entendia fazer jus e entregado o restante à empresa vítima, demonstrando
a sua boa-fé. Não foi, todavia, o que aconteceu, visto que o acusado levantou
os valores pertencentes à empresa vítima e desapareceu por meses, até que a
empresa descobriu e o procurou. E mesmo após as tentativas de negociação
levadas a efeito pelos representantes da empresa, o réu continuou sem
entregar um centavo.
Bem decretada, pois, a condenação.
5. A sanção não merece reparo.
A
pena-base
foi
fixada
no
mínimo
legal,
permanecendo inalterada na segunda fase
sempre lembrando que a
circunstância atenuante não tem o condão de reduzir a reprimenda abaixo do
mínimo legal (Súmula no 231 do STJ).
Na terceira fase, escorreita a elevação em 1/3 diante
da causa de aumento prevista no artigo 168, par. 1o, inciso III, visto que o
crime foi cometido em razão da profissão de advogado do acusado. A
reprimenda, assim, chegou a 1 ano e 4 meses de reclusão e pagamento de 13
dias-multa.
O regime inicial aberto para a pena privativa de
liberdade é o adequado, devendo prevalecer a substituição da pena privativa
de liberdade por duas pens restritivas de direito, eis que compatível com a
sistemática legal (artigo 44, do Código Penal).
6. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
LAERTE MARRONE
Relator